Tribunal: STF
Processo: Rcl 68630
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ACORDO REALIZADO PELO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ATRASADO DE SERVIDORES. DESCUMPRIMENTO. PENHORA ONLINE DETERMINADA POR DECISÕES JUDICIAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Ji-Paraná, em 29.5.2024, contra decisões proferidas pelos juízos do Primeiro e Segundo Juizados Especiais da Fazenda Pública da comarca de Ji-Paraná/RO nos Processos ns. 7008387-80.2020.8.22.0005 e 7007212-51.2020.8.22.0005 e em “outras centenas [de decisões] com o mesmo teor, as quais acarretaram a constrição de verba pública ao determinarem o bloqueio das contas do reclamante para o adimplemento de acordos firmados pelo ente municipal e não adimplidos” que descumpririam o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485/AP e 275/PB.



O caso



    2. Com fundamento na Lei Municipal n. 3.444/2021, que autoriza o Poder Executivo a “celebrar acordos judiciais para pagamento de precatórios devidos aos servidores da Secretaria Municipal de Educação” (e-doc. 2), o Município de Ji-Paraná firmou acordos com servidores municipais da área da educação, reconhecendo dívida com origem em processos judiciais “referentes ao retroativo da Progressão Funcional prevista na Lei 1.117/2001” e pactuou o pagamento dos atrasados “em 07 (sete) parcelas com desconto de 10% (dez por cento)” (fl. 7, e-doc. 8).



    3. No Cumprimento de Sentença n. 7008387-80.2020.8.22.0005, no qual são partes Lusdalva Antonia Texeira e o Município de Ji-Paraná/RO, o juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Ji-Paraná/RO homologou os cálculos e o acordo apresentado (fl. 15, e-doc. 8).



    Em 9.3.2024, Lusdalva Antonia Texeira informou não ter havido o pagamento de qualquer parcela referente ao acordo, pedindo então “a EXPEDIÇÃO de Alvará eletrônico dos valores bloqueados para satisfação do crédito” (fl. 26, e-doc. 8).



    Em 22.3.2024, o juízo do Primeiro Juizado Especial de Ji-Paraná/RO deferiu “o sequestro de valores no montante devido, aplicando-se o desconto (deságio) conforme estabelece a Lei nº 3444/2021, oscilando entre 2,5 % a 10%, assegurando assim o direito do requerente conforme estabelecido no acordo” (fl. 32, e-doc. 8). Esta a primeira decisão apontada como reclamada:



    “Reconhece-se a boa-fé na elaboração do acordo direto entre o Município e o requerente, pactuação que trouxe vantagem mútua, notadamente para o Município, que, sob a presunção de existência de receita decorrente da aprovação da lei nº 3444/2021, comprometeu-se a um pagamento imediato, evitando o procedimento convencional e demorado dos precatórios. Nesse contexto, não é crível, nem razoável, neste momento, encaminhar o servidor ou credor à fila do precatório, especialmente quando um acordo direto já foi firmado. Ademais o acordo direto celebrado entre o Município e o requerido fundamenta-se na excepcionalidade introduzida, pela Emenda Constitucional nº 94, que permite a Fazenda Pública realize acordos direitos para o pagamento com deságio de até 40%, o que visa uma alternativa mais célere e eficiente ao procedimento convencional de precatórios. Esta modalidade de pagamento reflete uma evolução no entendimento jurídico, colocando em prática os princípios de eficiência, impessoalidade e isonomia, conforme delineados pela Constituição Federal. Além disso, a despesa em questão estava incluída tanto no orçamento de 2022 quanto no plano plurianual, conforme “Declaração de existência de recursos, de adequação com a Lei Orçamentaria anual e de Compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (2022/2025)”, de 06 de abril de 2022, assinado pelo Secretário de Municipal de Fazenda, fato que preenche os requisitos previstos na Lei Complementar nº 101/2000, destacando-se, sobretudo, as disposições contidas nos artigos 16 e 17. Desta maneira, a inclusão da despesa reforça a legalidade e a legitimidade do acordo celebrado, impondo ao Município o dever de cumprir as obrigações anteriormente estabelecidas. Por tudo isso, o não cumprimento do acordo pelo Município viola não apenas a expectativa do credor, mas também os princípios de eficiência, boa-fé, impessoalidade e isonomia. 



    Portanto, diante da recusa do Município em honrar sua obrigação: a) defiro o sequestro de valores no montante devido, aplicando-se o desconto (deságio) conforme estabelece a Lei nº 3444/2021, oscilando entre 2,5 % a 10%, assegurando assim o direito do requerente conforme estabelecido no acordo. 



    b) Intime-se a parte exequente para apresentar planilha de cálculos com seu respectivo deságio conforme a Lei. 



    c) Apresentado a planilha com o deságio, concluso para penhora de valores apresentados. 



    d) Realizado o sequestro via Sisbajud, intime-se o Município para querendo impugnar à penhora, no prazo de 10 dias, transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se alvará judicial. 



    e) Em caso de divergências, encaminhe-se os autos a contadoria, após, vista as partes para se manifestarem. Não havendo impugnação, expeça-se o necessário, vindo concluso para extinção.



      f) Desde já, fica o(a) exequente intimado(a) para fornecer os dados bancários (se não houver) no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se as partes” (fls. 31-32, e-doc. 8, grifos nossos).



    4. No Cumprimento de Sentença n. 7007212-51.2020.8.22.0005, no qual são partes Vania Saraiva de Souza e o Município de Ji-Paraná/RO, o juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Ji-Paraná/RO homologou os cálculos e o acordo apresentado (fl. 44, e-doc. 9).



    Em 14.9.2023, Vania Saraiva de Souza informou não ter havido o pagamento de qualquer parcela referente ao acordo, pelo que pediu “a remessa ao contador do juízo para atualização e, posteriormente o bloqueio dos referidos montantes pelo sistema SISBAJUD para a satisfação do crédito e posteriormente a EXPEDIÇÃO de Alvará eletrônico dos valores bloqueados para satisfação do credito” (fl. 83, e-doc. 9).



    Em 22.3.2024, o juízo do Segundo Juizado Especial de Ji-Paraná/RO converteu o bloqueio em penhora. Esta a segunda decisão apontada como reclamada:



    “Vistos. A consulta junto sistema SISBAJUD, restou frutífera, conforme espelho em anexo; CONVERTO O BLOQUEIO EM PENHORA, transferindo para conta judicial, conforme ordem online feita por este juízo. Intime-se o Município para querendo impugnar os cálculos, no prazo de 10 dias. Promova-se, às partes, acesso ao anexo. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se alvará judicial. Desde já, fica o(a) exequente intimado(a) para fornecer os dados bancários (se não houver) no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. Em caso de divergências, encaminhe-se os autos a contadoria, após, vista as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias” (fl. 9, e-doc. 9).



    5. Contra essas decisões proferidas nos Processos ns. 7008387-80.2020.8.22.0005 e 7007212-51.2020.8.22.0005, pelas quais determinado o bloqueio de verbas salariais objeto de acordos judiciais que não foram adimplidos, além de todas as “outras centenas [de decisões] com o mesmo teor” mas cujo teor não foi juntado aos autos, o Município de Ji-Paraná/RO ajuíza a presente reclamação. 



    O reclamante relata que “as autoras dos referidos processos são servidoras da Secretaria Municipal de Educação e ocupam o cargo de Professora., de modo que as ações por elas ajuizadas também acabaram por ser ajuizadas pelos demais servidores da Secretaria Municipal de Educação, que somam mais de 1000, e foram julgadas procedente” (fl. 2, doc. 1).



    Explica que, “tentando equacionar o impacto financeiro de tais processos, o Município de Ji-Paraná editou a Lei Municipal de n. 3444/2021, que autorizou o pagamento das condenações mediante a aplicação de descontos progressivos e o parcelamento dos valores devidos aos servidores que concordassem com os critérios estabelecidos pela legislação em questão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que, “em razão do reclamante não estar efetuando o pagamento de parte dos acordos que foram realizados, o juízo reclamado tem efetuado o bloqueio das respectivas verbas nas constas do reclamante, o que não é admitido pela Constituição Federal, contrariando, diversos entendimentos desta corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia haver “processos com valores sequestrados e liberados que chegam a monta de R$ 138.204,14. Existem processos com valores sequestrados que chegam a quantia de R$ 126.826,76. Existem processos com sequestro determinado e pendente de realização no valor de R$ 192.199,55” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pondera que “só seria cabível o sequestro de verbas públicas para o caso de Requisições de Pequeno Valor - RPV ou Precatórios que não tenham sido adimplidos, valendo ressaltar que o limite da RPV no âmbito do ente reclamante é de R$ 10.589,37 (dez mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alerta que “os sequestros impugnados podem atingir a absurda quantia de R$ 9.072.608,66 (nove milhões setenta e dois mil seiscentos e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha em anexo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “a presente reclamação também busca evitar a continuidade de eventuais decisões da mesma espécie, vez que ainda podem existir processos pendentes de análise quanto aos pedidos de sequestro/bloqueio, o que pode comprometer ainda mais o orçamento do Município, a execução de políticas públicas e, inclusive, o pagamento da folha salarial” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer “tutela de urgência, para determinar a cassação/suspensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos dos Processos nº 7008387-80.2020.8.22.0005 e nº 7007212-51.2020.8.22.0005 e de outros processos da mesma natureza, em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Ji-Paraná, que determinaram o bloqueio/sequestro de verbas salariais objeto de acordos judiciais que não foram adimplidos, e/ou, caso já tenha sido efetuado o bloqueio, que se determine aos Juízos que se abstenham imediatamente de liberar para a parte exequente do processo originário a verba pública bloqueada e devolva aos cofres públicos o referido valor, bem como se abstenham de determinar novos bloqueios, inclusive por meio de outros processos semelhantes” (fl. 19, e-doc. 1).



    Pede “a cassação definitiva das decisões proferida nos autos das AÇÕES DE COBRANÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL (BIÊNIO) C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER de nº 7008387-80.2020.8.22.0005 e nº 7007212-51.2020.8.22.0005 pelos juízos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Ji-Paraná, determinando-se a observância da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB, inclusive em outros processos de natureza semelhante” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se por essa reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. Põe-se em foco nesta reclamação se as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485, ao determinar o bloqueio de valores a que fariam jus os beneficiários junto ao Município de Ji-Paraná em razão de acordo entre eles celebrado.



    9. Em 9.11.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos 
(art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 
n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    10. Na espécie, não se cuida, como nos processos apontados como paradigma, de bloqueio de receitas públicas para pagamento de créditos trabalhistas devidos por ente da Administração indireta.



    Nos casos dos autos, o Município reclamante reconheceu ser devedor de valores advindos de processos judicias referentes ao retroativo da progressão funcional devida a servidores da área da educação e firmou acordo com esses servidores, inclusive as beneficiárias, para que os valores fossem parcelados e pagos conforme autorizado pela Lei Municipal n. 3.444/2021.



    Não tendo sido cumprido o acordo, as autoridades judiciais reclamadas determinaram a penhora online de valores nas contas do Município de Ji-Paraná para satisfação dos créditos devidos às beneficiárias.



    Não há identidade identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados, nos quais não se tinha situação de acordo para parcelamento firmado entre a Administração direta e servidores credores.



    Ausente a identidade material, não atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    11. Ademais, a inicial revela pretensão de valer-se da reclamação de forma preventiva e prematura, pois o reclamante pede a cassação das decisões juntadas aos autos e de “outros processos de natureza semelhante” (fls. 19-20, e-doc. 1).



     O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.943-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2023). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora